Tribunal: STF
Processo: RMS 27445
Classe: RMS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS/DÉCIMOS NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 09/04/1998 E 04/09/2001. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. TESE FIRMADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE Nº 638.115-RG/CE,  TEMA RG Nº 395. PROVIMENTO, EM PARTE.

Relatório

 1.	Trata-se de recurso ordinário interposto, pela União, contra acórdão prolatado pelo Plenário do Tribunal Superior do Trabalho no julgamento do Mandado de Segurança nº 173389/2006-000-00-00.4, o qual foi assim ementado:

“MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - PODER JUDICIÁRIO FEDERAL - INCORPORAÇÃO DE QUINTOS/DÉCIMOS - LEI Nº 9.624/98 E MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.225-45/01 Com a edição da Medida Provisória nº 2.225-45/2001, operou-se o fenômeno da repristinação, tendo em vista que houve a ressurreição parcial de dispositivo de lei já revogada, no caso a Lei nº 8.911/1994, art. 3º que assegurava aos servidores públicos civis da União Federal a incorporação de quintos às suas remunerações, ato que se deu de forma expressa, em consonância com o disposto na Lei de Introdução ao Código Civil, art. 2º, § 3º. Logo, não há dúvidas de que tais servidores têm direito à incorporação dos quintos anuais das gratificações devidos até a data de vigência da Medida Provisória acima descrita, sendo a partir daí tais benefícios transformados em Vantagens Pessoais Nominalmente Identificadas (VPNIs).
 O Pleno do Tribunal Superior do Trabalho firmou entendimento no sentido de que é devida a incorporação de parcelas de quintos, com fundamento no art. 3º da Medida Provisória nº 2.225-45/2001, observando-se os critérios contidos na redação original dos arts. 3º e 10 da Lei nº 8.911/94, no período compreendido entre 9/4/1998 e 4/9/2001 (Precedente do Tribunal de Contas da União nº 295/1999, Plenário Acórdão nº 2248/2005, DOU de 31/1/2006). Mandado de segurança que se julga improcedente.”

 2.	Referido mandado de segurança foi interposto contra ato praticado por aquela Corte Superior trabalhista que, ao analisar o Processo Administrativo nº 23.456/2002-2 e com fundamento na Medida Provisória nº 2.225-48, de 2001, deferiu o pedido formulado pela recorrida para conceder a incorporação dos quintos/décimos aos seus substituídos, relativo ao período de 08/04/1998 a 04/09/2001.

 3.	Em suas razões recursais, a União sustenta que, ao denegar a segurança, o Plenário do Tribunal Superior do Trabalho incidiu em ofensa ao art. 5º, inc. II, da Constituição, pois a Medida Provisória nº 2.225-45, de 2001, não autorizava a incorporação de quintos/décimos no período compreendido entre 08/04/1998 a 04/09/2001. Refere, ainda, que o acórdão recorrido implicou violação aos arts. 2º, 167, inc. II, e 169, § 1º, inc. II, todos da Constituição, pois, além de se imiscuir na competência exclusiva do Presidente da República de propor leis que disponham sobre concessão de reajuste aos servidores da Administração Pública direta, o ato impugnado cria despesas sem prévia dotação orçamentária. 

 4.	A União menciona, ainda, que, em 21/02/2006, houve o deferimento, por esta Suprema Corte, de medida liminar no Mandado de Segurança nº 25.845/DF, a fim de impedir que o Tribunal de Contas da União realizasse pagamento de idênticas vantagens a seus servidores. Pugna pelo provimento do recurso ordinário, para que, reformando o acórdão impugnado, seja concedida a ordem mandamental pleiteada. 

 5.	Foram apresentadas contrarrazões pela Associação Nacional dos Servidores da Justiça do Trabalho — Anajustra (e-doc. 9, p. 6-23).

 6.	Os autos, então, ascenderam a esta Corte, inicialmente tramitando por meio físico. 

 7.	A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não provimento do recurso ordinário (e-doc. 9, p. 62-64).

 8.	A então Relatora, eminente Ministra Rosa Weber, em 30/08/2013, determinou a tramitação eletrônica dos presente  (e-doc. 9, p. 72) e, em 31/10/2018, proferiu decisão dando provimento ao recurso ordinário para, reformando o acórdão recorrido, asseverar que é indevida a incorporação de parcelas de quintos/décimos, com fundamento no art. 3º da Medida Provisória nº 2.225-45/2001, no período compreendido entre 09/04/1998 e 04/09/2001, por violação ao princípio constitucional da legalidade (e-doc. 12).

 9.	A Associação Nacional dos Servidores da Justiça do Trabalho — Anajustra interpôs agravo regimental (e-doc. 15), oportunidade em que, entre outras questões, referiu que o direito questionado nesta ação foi reconhecido no bojo da ação nº 2004.34.00.048565-0/DF, transitada em julgado em 1º/06/2006, cuja decisão já foi cumprida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST).

 10.	O TST comparece nos autos, representado por Advogados da União “ad hoc”, defendendo que “o julgamento do RE 638.115, cujos efeitos foram modulados nos termos acima, deve ser aplicado ao caso concreto para garantir a continuidade do pagamento dos quintos/décimos aos servidores do TST que vinham recebendo os valores por força da decisão administrativa impugnada neste Mandado de Segurança”, oportunidade em que prestou as seguintes informações (e-doc. 36-37):

“A concessão de quintos/décimos no âmbito desta Corte foi deferida, administrativamente, pelo e. Tribunal Pleno, nos autos do citado processo n.º TST – 23.456/2002-2, em Sessão Ordinária realizada em 6/4/2006, quando foi restabelecida decisão exarada em 5/7/2002, que havia deferido a mencionada concessão até 4/9/2001, data da edição da Medida Provisória n.º 2.225-45. 
Cumpre informar que o referido pagamento foi efetuado a partir de abril de 2006, referente ao período de 8/4/1998 a 4/9/2001, tendo sido acrescido de correção monetária. 
Posteriormente, ainda em 2006, foram pagos juros, decorrentes da decisão constante na Ação Ordinária n.º 2004.34.00.048565-0, interposta pela ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO TRABALHO – ANAJUSTRA, perante a 7ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, tendo somente recebido aqueles que eram associados. Informa-se que esse pagamento foi efetuado considerando a data em que foi impetrada a Ação, janeiro de 2005 até a sua quitação, 31/3/2006. 
Em fevereiro de 2019, o então Ministro Presidente desta Corte determinou que o cumprimento da decisão proferida pela Exma. Sra. Ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança nº 27.445/DF, de forma que fosse interrompido o pagamento, aos servidores ativos e inativos relacionados no Processo Administrativo nº 506.595/2018, de valores referentes à incorporação de quintos/décimos/VPNI pelo exercício de função comissionada ou cargo em comissão alusivo ao período de 8/4/1998 a 4/9/2001, com o ressarcimento ao erário dos valores recebidos após 19/3/2015, bem assim determinou o sobrestamento do feito para os servidores que encontram-se amparados por decisão administrativa desta Corte ou por outras decisões judiciais. 
Posteriormente, foi determinado o sobrestamento das providências relativas à revisão da incorporação de quintos/décimos até trânsito em julgado da decisão do Recurso Extraordinário nº 638.115/CE. Destaca-se que após a referida decisão não foi efetuado acerto financeiro.”

 11.	Na sequência, em 10/12/2021, a então Relatora, Ministra Rosa Weber, proferiu decisão reconhecendo seu impedimento e tornando sem efeito sua anterior decisão de provimento do recurso ordinário (e-doc. 40). Na oportunidade reconheceu, ainda, prejudicado o agravo regimental interposto pela Anajustra.

 12.	Após os devidos trâmites, os autos me foram redistribuídos e vieram conclusos.

É o relatório.

Análise

 13.	A solução a ser outorgada ao caso concreto demanda, em essência, um adequado e cuidadoso cotejo entre a situação verificada no âmbito do TST com relação ao tema aqui tratado (incorporação de quintos/décimos no período compreendido entre 08/04/1998 a 04/09/2001, com fundamento na Medida Provisória nº 2.225-45, de 2001) e o decidido por esta Suprema Corte no julgamento do RE nº 638.115/CE, em regime de repercussão geral.

 14.	Neste sentido, destaco que esta Corte, no julgamento desse RE nº 638.115/CE, assentou o entendimento no sentido da impossibilidade de incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei nº 9.624, de 1998, e a Medida Provisoria nº 2.225-48, de 2001. E ementa desse julgado, de relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, tem o seguinte teor:

“Recurso extraordinário. 2. Administrativo. 3. Servidor público. 4. Incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Impossibilidade. 6. Recurso extraordinário provido.”
(RE nº 638.115-RG/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 19/03/2015, p. 03/08/2015).

 15.	Nesse Recurso Extraordinário, todavia, quando do julgamento dos embargos de declaração interpostos modularam-se os efeitos da decisão, julgamento esse que teve a seguinte ementa:

“Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão Geral. 3. Direito Administrativo. Servidor público. 4. É inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade. Existência de mecanismos em nosso ordenamento aptos a rescindir o título executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo STF. Embargos acolhidos neste ponto. 6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do princípio da segurança jurídica . Recebimento de boa-fé. Decurso do tempo. 7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento. 8. Parcelas recebidas em virtude de decisão judicial sem trânsito em julgado. Sobrestados em virtude da repercussão geral. Modulação dos efeitos para manter o pagamento àqueles servidores que continuam recebendo os quintos até absorção por reajustes futuros. 9. Julgamento Virtual. Ausência de violação ao Princípio da Colegialidade. 10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores”. (j. 18/12/2019, p. 08/05/2020, grifos acrescidos).

 16.	Ao que se observa, com essa modulação foram estabelecidas, basicamente, as seguintes diretrizes e/ou comandos: (a) foi reconhecida como indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado, ressalvado, em tese, o cabimento de ação rescisória para rediscutir o tema; (b) quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, foram modulados os efeitos da decisão, determinando-se que o pagamento da parcela fosse mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores; e, (c) quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modularam-se os efeitos da decisão, determinando-se que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores.

 17.	No caso, o pano de fundo da impetração foi justamente decisão administrativa do TST que determinou o pagamento dos quintos/décimos discutidos nesta ação, estando demonstrado, pelo próprio TST, que a implementação e pagamento dessa vantagem decorreu da decisão tomada no processo administrativo TST nº 23.456/2002-2, no qual, em Sessão Ordinária realizada em 06/04/2006, foi restabelecida decisão exarada, em 05/07/2002, que havia deferido a mencionada concessão até 04/09/2001, data da edição da Medida Provisória nº 2.225-45, de 2001. Essa informação é bem retratada no documento fornecido pelo próprio TST e acostado aos autos (e-doc. 36-37):

“A concessão de quintos/décimos no âmbito desta Corte foi deferida, administrativamente, pelo e. Tribunal Pleno, nos autos do citado processo n.º TST – 23.456/2002-2, em Sessão Ordinária realizada em 6/4/2006, quando foi restabelecida decisão exarada em 5/7/2002, que havia deferido a mencionada concessão até 4/9/2001, data da edição da Medida Provisória n.º 2.225-45. 
Cumpre informar que o referido pagamento foi efetuado a partir de abril de 2006, referente ao período de 8/4/1998 a 4/9/2001, tendo sido acrescido de correção monetária. 
Posteriormente, ainda em 2006, foram pagos juros, decorrentes da decisão constante na Ação Ordinária n.º 2004.34.00.048565-0, interposta pela ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO TRABALHO – ANAJUSTRA, perante a 7ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, tendo somente recebido aqueles que eram associados. Informa-se que esse pagamento foi efetuado considerando a data em que foi impetrada a Ação, janeiro de 2005 até a sua quitação, 31/3/2006. (...)” (grifos nossos).

 18.	Essa situação fática ocorrida na origem e que é objeto de sindicabilidade no bojo deste mandamus, em cotejo com o decidido por esta Corte no Recurso Extraordinário nº 638.115-RG/CE, conduz à conclusão de que o caso merece solução em conformidade com a diretriz apontada na letra “b” acima transcrita, porquanto estamos diante do pagamento, por força da decisão administrativa aqui sindicada, de quintos/décimos, relativos ao período de 08/04/1998 a 04/09/2001. 

 19.	E consigno, no ponto, que quando do julgamento, por esta Corte, dos embargos de declaração que resultaram na modulação dos efeitos da decisão nesse aspecto, o que ocorreu em 18/12/2019, o relator do acórdão, eminente Ministro Gilmar Mendes, expressamente “consignou que modulo os efeitos da decisão, de modo que aqueles que continuam recebendo até a presente data em razão de decisão administrativa, tenham o pagamento mantido até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores”. É dizer, todos os reajustes e reestruturações remuneratórias posteriores a data desse julgamento (18/12/2019) tem aptidão para absorver a vantagem aqui questionada.

 20.	Assim, em consonância com o decidido por este Supremo Tribunal Federal no bojo do Recurso Extraordinário nº 638.115-RG/CE, reconheço como indevido o pagamento de quintos/décimos por força da decisão administrativa sindicada neste writ, aplicando-se, no entanto, a modulação dos efeitos já determinada por esta Corte no julgamento do referido Recurso Extraordinário, de modo a permitir o pagamento da parcela de quintos/décimos objeto de discussão neste processo até sua absorção integral por quaisquer reajustes concedidos aos servidores a partir de 18/12/2019. 

 21.	Não obstante o estabelecido no parágrafo anterior, faço um esclarecimento. Esta impetração tem um objeto específico, qual seja, sindica ato administrativo praticado pelo TST e que deferiu o pagamento de quintos/décimos. Logo, não alcança ou modifica eventuais decisões judiciais que tenham reconhecido ou denegado a vantagem aqui controvertida, cuja exequibilidade e eficácia da sentença deverá ser analisada pelo juízo competente e à luz do decidido por esta Corte no RE nº 638.115-RG/CE, Tema RG nº 395.

Dispositivo

 22.	Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, dou provimento, em parte, ao recurso ordinário para, reformando o acórdão recorrido e concedendo a segurança, asseverar que é indevida a incorporação de parcelas de quintos/décimos, com fundamento no art. 3º da Medida Provisória nº 2.225-45/2001, no período compreendido entre 09/04/1998 e 04/09/2001. Todavia, em consonância com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do Recurso Extraordinário nº 638.115-RG/CE, Tema RG nº 395, fica dispensada a devolução de valores recebidos pelos beneficiários do ato impugnado, bem como fica permitida a manutenção do pagamento desses quintos/décimos até sua absorção integral por quaisquer reajustes ou reestruturações remuneratórias concedidas a partir de 18/12/2019 aos servidores alcançados por esta decisão, ressalvado, ainda, o referido no item 21 desta decisão.

Intimem-se.

Publique-se.

Preclusas as vias impugnatórias, baixem os autos à origem.

Brasília, 8 de agosto de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator